Tribunal: TJDFT
Processo: 0001120-30.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL DOLOSA PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO DE LESIONAR DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DEMONSTRADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. PRIVILÉGIO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inviável a absolvição e/ou desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa, uma vez que as provas dos autos comprovam que o apelante lesionou a vítima de forma dolosa, ou seja, agiu com a vontade consciente de praticar a conduta típica, não provocando a lesão por mera negligência, imprudência ou imperícia.

2. Inviável o reconhecimento do privilégio, pois demonstrados nos autos que o réu deu início às agressões contra a vítima, quando chegou ao bar bastante alterado pela ingestão de bebida alcoólica.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 129, § 9°, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 e do artigo 306 da Lei n. 9.503/1997, à pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, à razão mínima, além de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor.